Tribunal: TJSP
Processo: 1002149-82.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prescindibilidade da dilação probatória pretendida. TÍTULO EXECUTIVO. Notas promissórias. Emissão meses antes do antigo sócio transferir a integralidade das quotas sociais da empresa executada para seus atuais donos. Mesmas partes que figuram como emitente e beneficiário. Possibilidade de aferir-se a causa de emissão dos títulos e opor

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prescindibilidade da dilação probatória pretendida. TÍTULO EXECUTIVO. Notas promissórias. Emissão meses antes do antigo sócio transferir a integralidade das quotas sociais da empresa executada para seus atuais donos. Mesmas partes que figuram como emitente e beneficiário. Possibilidade de aferir-se a causa de emissão dos títulos e opor exceções pessoais entre os sujeitos da relação negocial. Sentença de improcedência mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.